Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-12.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000460-12.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ALICE DE MOURA BAREA - CPF: 535.655.681-00 (RECORRENTE), CLAUDINEI IZIDORO PEREIRA - CPF: 594.164.591-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIFICULDADE DE ACESSO A MEIOS TECNOLÓGICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28/FONAJE).

2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para a realização do ato no modo virtual, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade de a natureza expressada ser comunicada previamente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a ausência dos autores, ora recorrentes, à audiência de conciliação.

Nas razões recursais, pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que houve problemas de acesso em virtude de dificuldades tecnológicas.

De forma alternativa, requer seja afastada a cobrança de custas processuais ante a hipossuficiência.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000460-12.2024.8.11.0045

Polo Ativo

MARIA ALICE DE MOURA BAREA

Polo Passivo

BANCO BMG SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se os documentos apresentados a amparar a justificativa da ausência em audiência são hábeis ao fim buscado.

Pois bem. Em detida análise, verifica-se que a parte recorrente, devidamente intimada, não compareceu à sessão de conciliação designada para o dia 05/03/2024, às 16h43min, conforme termo de audiência (Id. 209714858). Denota-se que havia um ingresso com nome “Maria”, mas sem áudio e vídeo, o que não permitiu certificar a presença.

No ato, a parte promovida requereu a aplicação da contumácia e extinção do feito.

A impossibilidade técnica deveria ter sido noticiada nos autos antes realização da audiência, todavia, a manifestação foi extemporânea.

As advertências constavam expressamente da intimação para comparecimento:

“

Caso a parte não possua recursos tecnológicos
para participação do ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet), deverá comparecer pessoalmente no CEJUSC dos Juizados, nos endereços disponíveis no Portal de Audiência, portando documento pessoal, na data e horário acima, para viabilizar a sua participação, onde haverá uma sala preparada com equipamento e todas as condições necessárias.

·

Saliento, por oportuno, que a nulidade estabelecida no artigo 272, parágrafo 5o do CPC (exclusividade de intimações), não se aplica nos juizados especiais, conforme preconiza o Enunciado Cível n.o 169, que assim dispõe: "ENUNCIADO 169 - O disposto nos §§ 1.o e 5.o do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais (XLI Encontro - Porto Velho-RO)."

INFORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES:
Canais de Atendimento do Cejusc
:

- E-mail:
cejusc.cjecc@tjmt.jus.br
;

- Telefone fixo: 3317-7400;

- Celular (
das 13h às 19h
): (65) 9 9262-6346.

·

·
Apresentação de documento de identificação das partes:
As partes deverão portar documento de identidade com foto, de
preferência atualizado
, a ser apresentado na audiência
”.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal, não restando demonstrado nos autos a impossibilidade da patrona de se comunicar com seus clientes ou mesmo de manifestar nos autos antes do ato ou em sua data quanto à eventuais dificuldades técnicas. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA –
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI N.o 9.099/95. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente TELMA AUXILIADORA XAVIER DE CAMPOS postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. A Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono eletronicamente.

3. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, denota-se que sequer foram apresentadas quaisquer provas ou justificativas para o seu não comparecimento à audiência designada pelo Juízo de origem.

4. A toda evidência, competia à Recorrente ter comprovado a adoção de medidas para informar suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por um dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (https://coronavirus.tjmt.jus.br/)
até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

5. Inexistindo justificativa para a ausência da Autora/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1045136-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (g.n.)

Aliás, se não possuía meios para o ingresso na audiência (deficiência no manejo da tecnologia) a norma autoriza a possibilidade do manejo dos recursos do Judiciário (sala passiva). No entanto, como se disse, não houve notícia.

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial.

Quanto ao pleito de afastamento das custas, convém salientar que a condenação possui caráter punitivo, não abrangido pela gratuidade da justiça, em dicção ao artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 28, FONAJE: “
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.
Mesma previsão consta na CNGC/MT, em seu artigo 348:

“Art. 348. As custas processuais nos Juizados Especiais serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses:

(...)

II - na extinção do processo motivada pelo não comparecimento do autor;

(...)”

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8o, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1040980-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CARÁTER PUNITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004947-57.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça (artigo 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024